Tribunal: TJSP
Processo: 1023669-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – DIREITO SOCIAL À MORADIA – Pretensão ao recebimento de auxílio-aluguel ou outra forma de atendimento habitacional – Descabimento – Inexistência de previsão legal – Sentença de improcedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506693
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023669-42.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DAS
GRAÇAS ALVES FÉLIX, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023669-42.2019.8.26.0053 -Voto no 11.142-AL
2
Apelação no 1023669.42.2019.8.26.0053
Apelante: Maria das Graças Alves Felix
Apelada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo 7a Vara da Fazenda Pública
Juiz (a) de Direito: Evandro Carlos de Oliveira
Voto no 11.142
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DIREITO SOCIAL À
MORADIA Pretensão ao recebimento de auxílio-aluguel ou
outra forma de atendimento habitacional
Descabimento

Inexistência de previsão legal
Sentença de improcedência
mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.
Vistos.
A sentença de fls. 88/92, cujo relatório é o adotado, julgou
improcedente o pedido formulado por MARIA DAS GRAÇAS ALVES FELIX em
face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, por entender, não obstante
a vulnerabilidade social da autora, inexistir previsão legal que fundamente
sua pretensão ao recebimento do auxílio-aluguel em caráter emergencial ou
outra forma de atendimento habitacional provisório.
Inconformada, apela a autora às fls. 97/109. Pugna, em
suma, pela inversão do julgado, a fim de que a ação seja julgada procedente.
Contrarrazões às fls. 112/129 pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
MARIA DAS GRAÇAS ALVES FÉLIX ajuizou ação contra a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, alegando, de acordo com o
relatório da sentença “estar desempregada e sobrevive de forma precária ao
lado de seu marido que aufere proventos de R$900,00. Aduziu ser portadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023669-42.2019.8.26.0053 -Voto no 11.142-AL
3
de pressão arterial alta, glaucoma, está com suspeita de câncer; e com
problemas respiratórios, assim como seu marido, situação que se agrava em
razão do mofo existente no local onde reside. Relata que foi despejada da
ocupação 'Buraco do Sapo' pela Ré em 2008 e necessita da ajuda financeira
de suas filhas do primeiro casamento para se sustentar. Com isso, objetiva a
condenação da Ré ao pagamento de auxílio-aluguel até que se verifique o
atendimento habitacional, ou enquanto necessário”.
A r. sentença deve ser mantida nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos recursos
em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado
artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça1.
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
corretamente todos os pontos suscitados, desnecessária a reapreciação dos
termos nela já dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima
mencionada.
Decidiu o MM. Juiz a quo que:
“A Portaria da Secretaria Municipal de Habitação SEHAB no
131, de 8 de julho de 2015, que regulamente as alternativas
de atendimento habitacional provisório, fixa os valores
limites e regulamenta as condições e os procedimentos para
a sua concessão e manutenção, estabelece:
Art. 5o O benefício temporário tem como objetivo atender
às famílias que se enquadrem nas situações descritas nos
incisos III, IV e V do Art. 2o desta Portaria e nos incisos I e II
do mencionado artigo, quando não houver empreendimento
vinculado às intervenções. Parágrafo único - O benefício
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES,
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra
Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ
01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023669-42.2019.8.26.0053 -Voto no 11.142-AL
4
temporário será concedido pelo prazo de 12 (doze) meses
prorrogável por igual período, mediante atualização
cadastral e justificativa técnica.
Ocorre que a autora está cadastrada na lista de demanda
habitacional desde 09/03/1981 (fl. 17) e já recebeu verba de
Apoio Habitacional - VAH no valor total de R$5.000,00
decorrente da desocupação da área "Buraco do Sapo" em
2008 (fl. 13).
Frise-se que inexiste dispositivo legal que lhe permita o
recebimento de auxílio-aluguel até obtenção de moradia.
No mais, uma vez que a autora já se encontra inscrita em
programa de concessão de moradia popular, mas ainda não
foi contemplada, feriria o princípio da impessoalidade, da
legalidade e da moralidade administrativa decisão judicial
que concede direito à unidade habitacional sem se observar
os critérios legais para a concessão deste direito. Seja pela
via do sorteio, seja pela observância da antiguidade na
inscrição, deve a autora submeter-se aos mesmos critérios
objetivos aos quais todas as famílias inscritas estão sujeitas.
...
Por fim, cumpre ressaltar que o direito social à moradia
garantido pela Constituição Federal não se confunde
necessariamente com a concessão de casa própria às custas
do Estado ou o pagamento permanente de verbas públicas
com o intuito de subsidiar os valores despendidos com
aluguéis, mas a concessão de um aparato de entes,
entidades e programas socias com o intuito de reduzir a
condição de vulnerabilidade dos necessitados através da
manutenção de vagas em abrigos públicos e locais seguros
para albergar os que precisam.
Frise-se que a autora poderá requerer outros benefícios
assistenciais em razão de sua condição econômica, dentre
eles o LOAS, se o caso”.
O contexto probatório deste processo, e a ausência de
legislação que autorize o pleito, são desfavoráveis à autora e, assim, a
improcedência da ação era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023669-42.2019.8.26.0053 -Voto no 11.142-AL
5
Por fim, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais,
mostra-se adequado manter a fixação em 10% do valor da causa.
Outrossim, em relação aos honorários recursais, entende-se
razoável o acréscimo de 3% à verba honorária de sucumbência, em razão do
labor desenvolvido na fase de apelo (art. 85, § 4o, III c.c. § 11, do CPC)2,
observando-se, contudo, a ressalva quanto à condição suspensiva da
exigibilidade, previstas no art. 98, § 3o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida integralmente a sentença.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)
2 A majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega provimento ao
recurso, desde que o advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida (p. ex. oferta de
resposta ao recurso). Se o advogado do recorrido nada fez após a decisão que fixou seus honorários, não há razão para o aumento da
verba honorária (cfe. THEOTÔNIO NEGRÃO e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, Saraiva, 47a edição,
2016, nota 51 ao rt. 85, § 11, do novo CPC).